Tribunal: TCU
Processo: 033.277/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT, contra o Acórdão 12960/2020-TCU-2a Câmara, de 17/11/2020, que julgou julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Martim da Paz Cruz, dando-lhe quitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, contra o Acórdão 12960/2020-TCU-Segunda Câmara , de 17/11/2020, que julgou julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Martim da Paz Cruz, dando-lhe quitação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento à recorrente e aos demais interessados, cientificando-os do Acórdão recorrido.